Tribunal: TJES
Processo: 5013389-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013389-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ROSANGELA LOPES DE LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S. A. contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Rosângela Lopes de Lima, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista. O agravante sustentou a inaplicabilidade da inversão na hipótese, alegando ausência de hipossuficiência e falta de fundamentação plausível para o pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, no contexto de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica da parte autora, à luz dos arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 6º, VIII, do CDC, assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando verossímil a alegação ou diante da hipossuficiência do consumidor.

O art. 373, § 1º, do CPC permite a redistribuição dinâmica do ônus da prova nas hipóteses legalmente previstas ou em razão de peculiaridades do caso concreto, desde que haja fundamentação e garantia do contraditório.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida discricionária, condicionada à análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, inclusive de ordem técnica.

Estando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora frente à instituição financeira e considerando a melhor aptidão do réu para demonstrar a regularidade das contratações, mostra-se adequada a redistribuição do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas ações que envolvem relação de consumo pode ser determinada judicialmente, diante da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

O juízo de admissibilidade da inversão do ônus da prova é discricionário e vinculado às circunstâncias fáticas da causa, sendo vedado seu reexame em instância superior quando fundado em elementos concretos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24-08-2020, DJe 31-08-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013389-94.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: ROSÂNGELA LOPES DE LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Banco BMG S.A.
em face da respeitável decisão
id 15458551, proferida pela ilustre Juíza
de Direito da
Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de
Linhares nos autos da ação indenizatória registrada sob o n. 5004129-97.2025.8.08.0030, proposta contra ele por
Rosângela Lopes de Lima
,
que deferiu “o pedido de inversão do ônus da prova”.

Nas razões do recurso (id 15458547
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o benefício processual da inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese vertente, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida”; 2) “a hipossuficiência de que trata a Lei não é econômica, pois nesta hipótese, desejasse o juiz inverter o ônus da prova, simplesmente atribuiria à parte mais abastada os encargos financeiros da prova em razão de sua situação econômica privilegiada”; e 3) “o requerimento de inversão do ônus da prova foi formulado sem a apresentação de qualquer fundamento juridicamente plausível para tanto, não havendo que se falar em deferimento do pedido”.

Requereu o provimento para
revogar
a decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O art. 373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre a autora e o réu é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo maiores divergências sobre tal matéria.

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade da agravada e, em especial, a hipossuficiência técnica dela diante do agravante, que, por óbvio, apresenta melhores condições para comprovar a validade
das contratações realizadas.
Tenho que
a
ilustre
Juíza
de Direito agiu com inteiro acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo ao agravante o encargo probatório.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.